Tribunal: STF
Processo: HC 220471
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Camargo de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES SUPERADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada de que estariam superadas, pela superveniência de sentença condenatória, "as nulidades processuais aqui arguidas, assim como a alegada ausência de materialidade delitiva quanto ao tráfico de entorpecentes e de comprovação da estabilidade e permanência em relação ao crime de associação para o mesmo fim, [as quais] foram lá analisadas pela Juíza de primeiro grau, tanto em preliminar quanto no mérito, o que torna superada a análise dos temas por esta Corte Superior, nesta via estreita do habeas corpus, haja vista haver novo título executivo proferido pela magistrada de origem em juízo amplo de conhecimento dos fatos apurados na mencionada ação penal", atraindo, em tal ponto, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.



    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    4. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).



    5. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção às circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas – aproximadamente 935g (novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína – e mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.



    6. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    8. Agravo regimental do qual se conhece em parte e ao qual se nega provimento. 



    (HC 165.846 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese: a) “seja trancada a Ação Penal”; b) “seja declarada a nulidade da manifestação do Ministério Público, e desentranhada dos autos proferindo nova decisão”; c) “seja declara a nulidade da perícia de fls. 312/314, por não respeitar o procedimento da cadeia de custódia” e; d) “a revogação da prisão preventiva do acusado, em função da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 



    Em 2/10/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pela denegação da ordem, em parecer que está assim ementado:



    Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ademais, não é o caso de concessão de ofício da ordem. Tráfico e associação para o tráfico. Inconformismo com a manutenção da imputação de prática de tráfico e com a decretação da prisão preventiva. A decisão atacada não padece de ilegalidade, uma vez que foi demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva do paciente para o acautelamento da ordem pública. Pedido de trancamento da ação penal. Demonstrada a impossibilidade de que se tranque a Ação Penal, pois a materialidade dos delitos foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, cadernos de anotação do tráfico, relatório de investigações, laudo grafotécnico e pelo laudo químicotoxicológico e a autoria é indiscutível e recai sobre o Paciente e dois outros corréus. Pleito de declaração de nulidade da manifestação do Ministério Público e o desentranhamento dos autos proferindo nova decisão, tendo em vista que ter-se-ia manifestado quanto à defesa Prévia que não merece acolhida, pois, de acordo com o entendimento da Primeira Turma dessa Corte, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, Relator do Habeas Corpus nº 105.739/RJ, o Juiz pode ouvir o Ministério Público depois da defesa prévia e antes da audiência sem que isso acarrete cerceamento de defesa. Alegação de que deveria ser declarada a nulidade da perícia por não ter respeitado o procedimento da cadeia de custódia também não merece admissão, porque eventuais inobservâncias quanto ao rigor técnico no que concerne à colheita da prova devem ser tratadas na esfera da valoração da prova. Ausência, pois, de flagrante ilegalidade. Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Preliminarmente, reputo inadmissível o presente writ no que tange aos pleitos de trancamento da ação penal e declaração de nulidades, eis que tais pretensões não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme destacado pelo acórdão recorrido:



     Olvidou-se o agravante de infirmar o fundamento da decisão ora atacada de que estariam superadas, pela superveniência de sentença condenatória, as nulidades processuais aqui arguidas, assim como a alegada ausência de materialidade delitiva quanto ao tráfico de entorpecentes e de comprovação da estabilidade e permanência em relação ao crime de associação para o mesmo fim, as quais foram lá analisadas pela juíza de primeiro grau, tanto em preliminar quanto no mérito, o que torna superada a análise dos temas por esta Corte Superior, nesta via estreita do habeas corpus, haja vista haver novo título executivo proferido pela magistrada de origem em juízo amplo de conhecimento dos fatos apurados na mencionada ação penal. (com meus grifos)



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, no que se refere ao pedido remanescente, cabe esclarecer que não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, as instâncias ordinárias mantiveram a prisão cautelar imposta ao paciente em razão da gravidade concreta da sua conduta, constatada, especialmente, em decorrência da quantidade de drogas apreendidas, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento do acórdão ora impugnado:



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    [...] 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas – aproximadamente 935g (novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína – e mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não há reparos a se fazer no acórdão atacado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator